Tribunal: STF
Processo: HC 83978
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. DEFRAUDAÇÃO DE
PENHOR. CRIME PRATICADO EM DETRIMENTO DE BENS, SERVIÇOS OU INTERESSE
 DA UNIÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE E PECUNIÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LEP, art. 147.
I. - Compete à
Justiça Federal o processo e julgamento dos crimes praticados em
detrimento de bens, serviços e interesses da União. Lesão a bens e
interesses da União evidenciada, dado que o Banco do Brasil apenas
intermediou a contratação de empréstimo junto ao Governo
Federal.
II. - A interposição de recurso sem efeito suspensivo não
impede a execução provisória de pena restritiva de direitos.
III. -
 H.C. indeferido.